Tribunal: TJDFT
Processo: 0735704-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735704-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BELCHIOR CAIXETA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime(m)-se a(s) parte(s) embargada(s) para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator